Tribunal: STF
Processo: ARE 1379413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 4, p. 12):



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DOS ASSOCIADOS. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO ASSEMBLEAR. ENTENDIMENTO ADOTADO PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 573.232/SC. PRECEDENTES DA COLENDA 6ª (SEXTA) E 7ª (SÉTIMA) CÂMARA CÍVEIS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. 1. “O disposto no artigo 5º, inciso XXI da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados”. (STF – Tribunal do Pleno, Recurso Extraordinário n. 573.232/SC – Rel.: Min. Marco Aurélio – j. 14/05/2014) 2. A objetividade jurídico-legal da supramencionada decisão judicial colegiada é de reconhecer que as autorizações para fins de defesa judicial e extrajudicial de seus associados, deverá ser expressa, individual ou por assembleia, por eles conferida. 3. Em razão disto, havendo autorização assemblear, entende-se que é indispensável a realização de autorização individual de cada associado, ou, a realização de nova assembleia em decorrência da entrada de novos associados. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido, e, no mérito, não provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma (eDOC 16, p. 6):



    “ À luz da exegese vinculante emprestada ao artigo 5º, XXI da CF, violada pelo Tribunal de Justiça do Paraná, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença em exame, ante a ausência de pressuposto de exequibilidade do título judicial formado em favor da associação, isto é, ante a ausência de comprovação nos autos da "indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia" em favor da entidade de classe, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme restou expressamente destacado nas razões do voto vencido.”



    A Vice-Presidência do TJPR inadmitiu ao recurso, por entender aplicável o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 12). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Ministro Presidente determinou sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 82 (eDOC 22).



    Em juízo de retratação, a 1ª Vara da Fazenda Pública do TJPR manteve o acórdão inatacado. Reproduzo a ementa (eDOC 39, p. 1):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO– JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015) – AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CLASSE (AMAI) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO CONSTATADA – ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO DOS ASSOCIADOS ATIVOS E INATIVOS NO INÍCIO DA DEMANDA – TEMA ACOBERTADO PELA COISA JULGADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DETERMINADOS NO VERBETE VINCULANTE DO STF (RE Nº 573.232/SC – TEMA 82) – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA C. CÂMARA CÍVEL E NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A a insurgência do agravante direciona-se à alegada necessidade de aplicação adequada do Tema 82 da repercussão geral. 



    No ponto, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente